Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-61.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802202-61.2022.8.14.0039

APELANTE: ROSANGELA CASTRO FERREIRA, ESTADO DO PARÁ, LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

APELADO: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, ESTADO DO PARÁ, ROSANGELA CASTRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL. OBRA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará, por Lucena Infraestrutura Ltda. e por Rosângela Castro Ferreira contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 3.500,00 por danos materiais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 07/12/2021, em rodovia estadual, supostamente causado por buraco decorrente de ponte interditada para manutenção sem a devida sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e da empresa contratada pela ausência de sinalização adequada na via; (ii) estabelecer se é nula a sentença por alegada ausência de citação válida da pessoa jurídica; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o prejuízo suportado pela vítima.

4.

O Código de Trânsito Brasileiro (arts. 1º, §§ 2º e 3º; 21; 80; 90; e 94) impõe ao ente público o dever de manutenção e adequada sinalização das vias, respondendo objetivamente por danos decorrentes de ação ou omissão na execução desses serviços.

5.

A nota técnica da Coordenadoria de Obras da Secretaria de Transportes do Estado do Pará atesta que, na data do acidente, o local não possuía sinalização adequada, corroborada por fotografias que evidenciam a ausência de advertência e os danos ao veículo.

6.

Não há demonstração de causa excludente de responsabilidade ou de culpa exclusiva da vítima, restando configurado o nexo causal entre a omissão na sinalização da obra e o acidente sofrido.

7.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do ente público por omissão específica consistente na ausência de manutenção ou sinalização de obstáculo em via pública, aplicando a Teoria do Risco Administrativo.

8.

A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida por funcionário que se encontra no local, conforme art. 248, § 2º, do CPC.

9.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade (iuris tantum), somente afastável por prova robusta, inexistente nos autos, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade.

10.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de sinalização adequada em obra realizada em rodovia estadual configura omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do ente público e da empresa contratada, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A certidão do Oficial de Justiça que atesta a citação de pessoa jurídica no seu endereço goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário. 3. O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 239, 248, § 2º, 280 e 487, I; Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 1º, §§ 2º e 3º, 21, 80, 90 e 94.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e, no m
érito,

nega
r-lhes provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos pelo
Estado do Pará, por Lucena Infraestrutura Ltda e por Rosângela Castro Ferreira
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Rosângela Castro Ferreira

em face de
Lucena Infraestrutura Ltda e da Secretaria de Transportes do Estado do Pará
,
julgou parcialmente a referida ação.

Historiando os fatos, Rosângela Castro Ferreira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na noite do dia 07/12/2021, trafegava com seu veículo pela rodovia que liga a Zona Rural de Vila Nova à cidade de Paragominas/PA, quando sofreu grave acidente em razão de obras realizadas na estrada, que, segundo alegou, não estavam devidamente sinalizadas. Aduziu que foi surpreendida por um buraco na via, proveniente de ponte interditada para manutenção, o que ocasionou o capotamento do veículo, gerando danos materiais e lesões corporais, além de abalo emocional. Sustentou a responsabilidade objetiva do ente público, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a responsabilidade civil da empresa contratada para execução das obras, postulando indenização por danos materiais no valor de R$ 14.327,66 (quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) e por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
1 - CONDENAR, solidariamente, o Estado do Pará e a Empresa Lucena Infraestrutura Ltda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir do arbitramento.
2 - CONDENAR os Réus ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do evento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
3 - CONDENAR os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo, a inexistência de ato ilícito por ação ou omissão estatal, afirmando não haver prova de que o acidente decorreu de buraco em via pública sob sua responsabilidade. Aduziu que o boletim de ocorrência contém apenas declarações unilaterais da autora, não possuindo força probatória suficiente, e que havia sinalização adequada no local, inclusive com placas luminosas, conforme informações técnicas da SETRANS/PA. Sustentou que a área técnica informou a existência de sinalização vertical, limitação de velocidade a 40 km/h (quarenta quilômetros por hora) e advertências conforme o Manual Brasileiro de Sinalização do CONTRAN, cabendo à condutora reduzir a velocidade. Invocou a Teoria da Causalidade Adequada, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar a inexistência de nexo causal direto e imediato entre eventual conduta estatal e o dano. Ao final, requereu a reforma da sentença, para afastar ou, subsidiariamente, reduzir a condenação por danos morais.

Na sequência, a empresa Lucena Infraestrutura Ltda também interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida, afirmando que o mandado de citação teria sido recebido por pessoa de nome Lothar Mathaus, que jamais integrou o quadro funcional da empresa, conforme documentos comprobatórios. Sustentou violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 239 e 280 do Código de Processo Civil, defendendo que a ausência de citação válida compromete a própria formação da relação processual, tornando nulos os atos subsequentes. Requereu, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

No mérito, rebateu os fundamentos da sentença, afirmando que havia sinalização no local da obra e que o próprio laudo pericial indicaria a existência de placas e dispositivos de advertência, ainda que alguns tenham sido danificados por acidente anterior. Alegou que as imagens juntadas pela parte autora não demonstrariam ausência absoluta de sinalização, e que não se poderia imputar responsabilidade automática à empresa, notadamente diante da concorrência de culpa da vítima, que teria trafegado em velocidade incompatível com o estado da via. Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, Rosângela Castro Ferreira sustentou a manutenção integral da sentença, afirmando que restou comprovada a ausência de sinalização adequada à época do acidente, inclusive mediante imagens, vídeos e nota técnica da SETRANS (ID 91887687), na qual se reconhece que, na data dos fatos, o local estava sem sinalização devida. Argumentou que as fotografias juntadas pelo Estado teriam sido produzidas em 15/12/2022, ou seja, um ano após o sinistro. Aduziu inexistir culpa exclusiva ou concorrente da vítima, destacando a ocorrência de outros acidentes no mesmo local, inclusive com vítima fatal. Requereu, assim, o desprovimento do apelo estatal.

Em contrarrazões ao recurso da empresa Lucena Infraestrutura Ltda, a autora reiterou a inexistência de sinalização adequada no momento do acidente, refutou a alegação de culpa exclusiva ou concorrente e defendeu a higidez da citação realizada, pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade e pela manutenção da condenação solidária.

A autora Rosângela Castro Ferreira interpôs recurso de apelação, pugnando, em resumo, pela majoração dos danos morais arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O

Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo apresentado por
Rosângela Castro Ferreira
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27274559 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e
por
Rosângela Castro Ferreira e pelo não conhecimento do apelo interposto por Lucena Infraestrutura Ltda.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

No referido recurso, o ora apelante arguiu, em resumo, a ausência dos pressupostos para a sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, a autora da ação,
Rosângela Castro Ferreira, aduziu que, na noite do dia 07/12/2021, trafegava com seu veículo pela rodovia que liga a Zona Rural de Vila Nova à cidade de Paragominas/PA, quando sofreu grave acidente em razão de obras realizadas na estrada, que, segundo alegou, não estavam devidamente sinalizadas. Além disso, ressaltou que foi surpreendida por um buraco na via, proveniente de ponte interditada para manutenção, o que ocasionou o capotamento do seu veículo, gerando danos materiais e lesões corporais, além de abalo emocional.

Compulsado a documentação constante no processo, verifiquei que a nota técnica elaborada Coordenadoria de Obras da
Secretaria de Transportes do Estado do Pará (ID

26035828 - Pág. 1) atesta que, no dia do mencionado acidente sofrido pela autora da ação, o local do sinistro se encontrava sem a sinalização adequada, uma vez que não havia previsão de construção de ponte no local.

Além disso, as fotografias constantes no feito demonstram os estragos causados ao veículo da autora da ação pelo acidente sofrido, bem como atestam que o local do sinistro não possuía qualquer sinalização (ID 26035730 - Pág. 1/14, ID 26035731 - Pág. 1/8).

Sendo importante ressaltar que incumbe ao ente público o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Esse entendimento deriva do que preceitua a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite
, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado
. “

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que
é de responsabilidade da autoridade local a manutenção das pistas de rolamento, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

In casu
, encontra-se demonstrado
que o local onde a autora da ação sofreu um acidente automobilístico não possuía a sinalização adequada, restando constatada, por conseguinte, a omissão do apelante em providenciar a devida sinalização no local, observando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma a evitar a ocorrência de acidentes como o enfrentado pela ora apelada.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do apelante, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados à apelada.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007834-19.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023401-85.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.

A Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regresso contra o agente causador, desde que demonstrado o agir com dolo ou culpa. 2.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local. 3.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos. 4.

Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo. 5.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade. 6.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049247-36.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”

Destarte,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar a apelada é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Outrossim, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Lucena Infraestrutura Ltda.

No referido recurso, a empresa apelante aduziu, em preliminar,
a nulidade absoluta da sentença recorrida por ausência de citação válida, afirmando que o mandado de citação teria sido recebido por pessoa de nome Lothar Mathaus, que jamais integrou o quadro funcional da empresa.

Saliento que o Código de Processo Civil preceitua no §2º do artigo 248 que, no caso de citação de pessoa jurídica,
“será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral .ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
”

Na hipótese em análise, extrai-se que em cumprimento ao Mandado de Citação da empresa apelada, o Sr. Oficial de Justiça certificou que compareceu ao endereço da recorrente e procedeu à citação na pessoa do funcionário Lothar Mathaus, que assinou a contrafé (ID 26035736 - Pág. 1).

Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a Certidão lavrada por Oficial de Justiça , somente podendo goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desconsiderada no caso de surgimento de prova robusta capaz de contraditá-la”
(HC n. 509.032 /RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6 /2019, DJe de 13/8/2019).

No caso dos autos, não há prova inequívoca e robusta apta a afastar a fé-pública da certidão exarada pelo referido Oficial de Justiça, visto que a citação ocorreu no endereço da apelante, por meio de Oficial de Justiça e foi recebida sem qualquer ressalva, por pessoa que se encontrava no local e aceitou a contrafé.

Com efeito, embora, em linha de princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário, é necessária a demonstração por parte do interessado da ausência de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a afastar a presunção legal (
iuris tantum
).

Destarte, para desconstituí-la, cumpre a quem a alega apresentar prova idônea de sua inveracidade, ônus do qual não se desincumbiu a ora apelante.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar arguida pela empresa recorrente.

Em relação ao mérito, a apelante aduziu, em síntese, que existia
sinalização no local do acidente sofrido pela autora da ação, motivo pelo qual, o pleito da recorrida é indevido.

No que tange à referida alegação, entendo que a supramencionada fundamentação exposta na análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará também é válida em relação ao presente apelo, visto que ficou
demonstrado
que o local onde a autora da ação sofreu um acidente automobilístico não possuía a sinalização adequada, motivo pelo qual, entendo que a alegação da apelante não merece guarida.

Por conseguinte, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lucena Infraestrutura Ltda.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Rosângela Castro Ferreira.

No referido recurso, a ora apelante pugnou pela majoração dos
danos morais arbitrados pela autoridade de 1º grau, entretanto, conforme salientei no apelo interposto pelo Estado do Pará, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos.

Outrossim,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por

Rosângela Castro Ferreira.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente n
este egrégio Tribunal
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos pelo
Estado do Pará
, por
Lucena Infraestrutura Ltda
e por

Rosângela Castro Ferreira
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/02/2026